Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-51.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. TELEFONIA CELULAR. BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela para reativar as linhas de telefonia móvel indicadas nos autos, determinando a manutenção do serviço de telefônica móvel, bem como para que seja remetido à parte autora os boletos para pagamento pelo serviço restabelecido.
II. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte autora recorrente juntou aos autos os seus rendimentos pessoais. De outro lado, a parte ré limitou-se a asseverar não estar comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Com efeito, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.
IV. Confirma-se a falha na prestação do serviço pelo bloqueio indevido das linhas de telefonia móvel efetivado em 03/12/2019, uma vez que no dia 27/11/2019 a parte autora realizou o regular pagamento das parcelas atrasadas do acordo, sendo que no atendimento telefônico lhe foi informado que o pagamento deveria ser efetuado até o dia 28/11/2019 para evitar a quebra do pactuado.
V. Assim, tem-se configurado o ato ilícito, que enseja à compensação do dano moral perpetrado. Isso porque a parte autora ficou inviabilizada de acessar as três linhas telefônicas decorrente do serviço prestado face o bloqueio indevido após regular pagamento das parcelas pactuadas, sendo que a reativação do serviço somente ocorreu após a decisão que concedeu a tutela de urgência, situação que suplanta o mero aborrecimento, violando os seus direitos da personalidade.
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, punição para a parte ré e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais devidos em favor da parte autora, acrescido de correção monetária a contar desta data (STJ, Súmula 362) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.